Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713112-03.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUCIENE VIEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA UNIÃO. DECLÍNIO PARA JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793/STF. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. TEMA 106/STJ. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OU TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Nos termos dos Embargos de Declaração no RE 855.178, somente ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União (Tema 793 do STF). 1.1. Nas hipóteses em que há registro na ANVISA, ainda que o produto não esteja padronizado para tratamento da enfermidade da requerente (off label), é desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. O Incidente de Assunção de Competência 14 do STJ afetou a matéria e a 1a Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde (REsp 1.657.156/RJ - Tema 106), definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. 2.1. No caso, presentes os requisitos para a concessão de medicamento pleiteado. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou em relação à aplicação do tema 106 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.657.156-RJ); b) artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, argumentando não existir especificação do medicamento e dos protocolos clínicos aplicáveis à espécie para o tratamento pleiteado pela ora recorrida, razão pela qual entende que não deve ser obrigado a fornecer medicamentos e materiais fora dos critérios legais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, articulando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, com isso, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025